Tribunal: TCU
Processo: 003.135/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1321/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.135/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cunha Machado (CPF XXX.760.018-XX); Denise Scotolo Ortenzi (CPF XXX.925.948-XX); Diego Dias Pinheiro (CPF XXX.834.979-XX); Diogo Oliveira Soares (CPF XXX.698.828-XX); Elizabete Leopoldina da Silva (CPF XXX.112.678-XX); Fernanda Barcaro Silva Batalhoti (CPF XXX.480.808-XX); Fernando Almeida de Souza (CPF XXX.431.108-XX); Fúlvia Letícia Perego Silva (CPF XXX.332.208-XX); Juliana Regina Basílio (CPF XXX.608.099-XX); Juliane Barbosa dos Santos (CPF XXX.892.878-XX); Lucas Miguel de Carvalho (CPF XXX.983.378-XX); Luiz Henrique Morais da Silva (CPF XXX.907.668-XX); Marcelo Haack de Marcos (CPF XXX.131.028-XX); Marlon Cavalcante Maynart (CPF XXX.820.798-XX); Patrícia Martins Mafra (CPF XXX.452.248-XX); Priscila da Silva (CPF XXX.710.888-XX); Rafael Moraes (CPF XXX.290.868-XX); Rodolpho Vilela Alves Neves (CPF XXX.268.766-XX); Rodrigo Antônio Samprogna (CPF XXX.712.268-XX) e William Moretti da Rosa (CPF XXX.853.738-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.